Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-91.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
*CRIMES CONTRA A HONRA – Calúnia – Pretensão de aplicação do acordo de não persecução penal – Descabimento – Momento inadequado
Quadro probatório que, pese comprovar as ofensas contra a querelante, não indica o animus caluniandi – Ausência de descrição do suposto crime – Conduta atípica, conforme precedentes do E. STJ – Absolvição, com fulcro no art. 386, III, CPP – Recurso provido (voto

Ementa:
*CRIMES CONTRA A HONRA – Calúnia – Pretensão de aplicação do acordo de não persecução penal – Descabimento – Momento inadequado
Quadro probatório que, pese comprovar as ofensas contra a querelante, não indica o animus caluniandi – Ausência de descrição do suposto crime – Conduta atípica, conforme precedentes do E. STJ – Absolvição, com fulcro no art. 386, III, CPP – Recurso provido (voto no 43209)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1000365-
91.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/querelado LENINE
PEDRO DE ANDRADE, é apelado/querelante RAQUEL DE LUCCAS FORTES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento ao
recurso para se decretar a absolvição de Lenine, com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Cecília de Souza Santos e usou da palavra Exmo.
Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43209
APEL No: 1000365-91.2017.8.26.0050
COMARCA.: SÃO PAULO
APTE/QDO: LENINE PEDRO DE ANDRADE
APDA/QTE: RAQUEL DE LUCCAS FORTES
*CRIMES CONTRA A HONRA
Calúnia
Pretensão de
aplicação do acordo de não persecução penal Descabimento
Momento inadequado
Quadro probatório que, pese comprovar as ofensas contra a
querelante, não indica o animus caluniandi
Ausência de
descrição do suposto crime
Conduta atípica, conforme
precedentes do E. STJ Absolvição, com fulcro no art. 386,
III, CPP Recurso provido (voto no 43209)*.
A r. sentença de fls. 288/291, com
relatório adotado, julgou parcialmente procedente
a queixa-crime para condenar LENINE PEDRO DE
ANDRADE por ofensa, uma única vez, ao artigo 138,
combinado com o artigo 141, inciso III, do Código
Penal, à pena de 08 meses de detenção, no regime
prisional aberto, mais 13 dias-multa, no piso
legal,
substituindo-se
a
pena
corporal
por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo.
Recorre o querelado, às fls. 299/319,
pela aplicação do acordo de não persecução penal,
a que faz jus. No mérito, busca a decretação de
sua absolvição, alegando insuficiência probatória
e atipicidade da conduta, ou a alteração da pena
substitutiva por mera multa.
Recurso processado e respondido, com

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parecer da I. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso, absolvendo-se Lenine também
de referido delito (fls. 367/381).
É o relatório.
Inicialmente, não há se falar em se
oportunizar, neste momento, aplicação de acordo de
não persecução penal.
O
aventado
dispositivo
legal
mencionado expressamente dispõe que: “Art. 28-A:
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições
ajustadas cumulativa e alternativamente”.
Em retida análise, constata-se que o
aludido acordo, a ser proposto em fase de
investigação criminal, possui a finalidade de se
tornar uma alternativa à propositura da ação
penal, o que não se trata do caso em análise;
ademais, tratando-se de faculdade do Ministério
Público, e não direito subjetivo do réu, não há de
se cogitar na retroatividade do instituto, que, se
apresentando como um instrumento jurídico de
natureza extraprocessual, não tem aplicabilidade

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao acusado, que já ostentando decisão condenatória
em primeira instância, não pode, assim, ser
beneficiado com norma processual cujo limite
temporal foi extrapolado, eis que a persecução
penal foi exercitada.
Afasta-se,
assim,
a
preliminar
suscitada.
Conforme a queixa-crime, Raquel foi
síndica do “Condomínio Edifício Malbi” por nove
anos, mantendo relação cordial com Lenine, que
atuou como subsíndico em sua última gestão.
Tendo o querelado tomado posse como
síndico no dia 16 de dezembro de 2.014, a
querelante levou ao apartamento dele todas as
documentações
referentes
à
administração
do
condomínio, inclusive as pastas relativas às
prestações de contas, já no dia seguinte.
Além de ter fotografado a entrega de
todas as caixas, Raquel confirmou ter Lenine
recebido a documentação por ter feito constar, nos
elevadores, comunicado em que afirmava que as
pastas
estavam
disponíveis
a
análise
dos
moradores, “faltando apenas o mês de abril/2014, que
já foi solicitado junto à administradora”.
Ocorre que, já no dia 09 de dezembro
de 2.016, ou seja, quase dois anos após os fatos,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi Raquel surpreendida com uma notificação em que
Lenine pleiteava, sob o argumento de que caberia a
ela ter guardado as documentações dos últimos
cinco anos, a entrega de pastas referentes a
vários meses, alegando não tê-las recebido.
A querelante, então, contranotificou
o querelado a fim de rememorar que todas as pastas
foram por ela entregues na ocasião, acreditando
que a iniciativa de Lenine se deu em represália
por ter ela e outros condôminos se insurgido
contra
sua
administração,
em
que
observadas
irregularidades.
Já no dia 20 de dezembro de 2.016,
durante uma assembleia no condomínio, o querelado
acusou a querelante de ter suprimido as pastas,
insinuando a intenção de que ela assim agiu para
esconder irregularidades em sua administração.
Constou ainda que, dias antes de
referida reunião, Lenine fez circular nota de
convocação
para
a
assembleia,
imputando
à
querelante contratação irregular de funcionário no
ano de 2.007, que poderia resultar em grande
prejuízo financeiro ao condomínio.
Encerrada
a
instrução
processual,
houve por bem o N. Magistrado sentenciante afastar
a
segunda
imputação
de
calúnia,
restando

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
asseverado que “Embora o réu presidisse a assembleia
que autorizou a contratação do à época zelador Valdeci
para que executasse, adicionalmente, serviços de
limpeza, em 16.05.2006, a fls. 58/59, não podendo
assim responsabilizar a querelante, essa contratação,
irregular ou informal como se queira, na esteira de
fls. 53, não teria ou teve o sentido de atribuir
'frustrar, mediante fraude ou violência, direito
assegurado pela legislação do trabalho'” (fls. 290).
Respeitados
doutos
entendimentos
diversos, o recurso de Lenine deve ser provido,
decretando-se sua absolvição também pela primeira
calúnia descrita.
Em seu interrogatório judicial, o ora
recorrente negou o animus caluniandi em sua
conduta, afirmando não ter recebido as pastas
diretamente de Raquel, que as entregou para sua
filha e sogra, esta que sofrera AVC dias antes,
notando posteriormente a falta de parte delas.
Esclareceu que a reunião de condomínio havida no
mês de dezembro de 2.016 foi deveras conturbada,
com indagações de quem teria ficado com as pastas
(mídia digital).
Débora Biana Pereira, moradora do
edifício à época dos fatos, esclareceu que, diante
de falta de dinheiro no caixa durante a gestão de
Lenine, solicitou-se a apresentação das pastas

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábeis do período e também quando da gestão de
Raquel, garantindo que todas referentes aos cinco
anos anteriores foram apresentadas. Não notou, na
reunião, se o querelado chegou a ser cobrado pelas
pastas, já que algumas da sua gestão estavam
faltando porque a nova administradora realizava a
transição, mas garantiu tê-lo visto imputando o
sumiço das pastas a Raquel na presença de mais de
dez pessoas (mídia digital).
Celso
Luís
Gomes
de
Figueiredo
recordou-se que, na reunião de dezembro de 2.016,
Lenine afirmou que Raquel havia sumido com as
pastas, ou seja, que não as havia entregado a ele,
o que pela querelante prontamente rebatido (mídia
digital).
Luís Flávio Pereira Fígaro garantiu,
como integrante da administração na transparente
gestão de Raquel pessoa honesta e correta -, que
as pastas eram emitidas integralmente, tendo sido
todas entregues a Lenine. Afirmou, ainda, que a
gestão do querelado, a priori, foi normal, mas que
em determinado momento passou ele a se utilizar de
cheques para fazer saques, sem comprovantes. Não
estava presente na reunião em que as ofensas
teriam ocorrido (mídia digital).
Marina Carvalho de Oliveira informou
que, na reunião de 2.016, o querelado acusou a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
querelante de sumir com algumas pastas, dizendo
que não havia recebido todas, ao que Raquel,
alterada, garantiu a entrega integral dos documentos. Não se recordou exatamente das
palavras do réu, acreditando que ele tenha apenas
tecido comentários, sem a intenção de caluniar a
antiga síndica (mídia digital).
Sônia
Maria
Roveri
confirmou
a
ausência de parte das pastas, o que cobrado pelos
condôminos, negando, no entanto, tenha Lenine
afirmado que Raquel sumiu com os documentos, mas
apenas que não chegou a receber todas (mídia
digital). Nazira Aparecida Baida, administradora do condomínio contratada por
Lenine, esclareceu que Raquel depositou as pastas
no apartamento daquele, onde estavam apenas uma
criança e uma idosa, sem protocolo. Negou tenha o
réu acusado a querelante de ter sumido com as
pastas
para
esconder
irregularidades
em
sua
gestão, afirmando aquele apenas que não havia
recebido todas (mídia digital).
Há nos autos, ainda, transcrição da
gravação
realizada
durante
a
assembleia
condominial, observando-se que, durante o ato,
Lenine realmente acusou Raquel, por mais de uma
vez, de ter sumido com 22 pastas, chegando a dizer

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ser ela correta (fls. 235/236).
Incontroverso, assim, ter o querelado
ofendido
a
honra
da
querelante
ao
afirmar
publicamente ter ela sumido com a documentação,
mesmo já tendo em momentos anteriores confirmado
em comunicados aos moradores que o condomínio
estava em poder das pastas com exceção de apenas
uma, que seria solicitada junto à administradora -
, como se observa dos documentos de fls. 28/29.
Tanto é assim que, como se depreende
do v. acórdão cuja cópia foi juntada às fls.
270/276, este E. Tribunal de Justiça, por meio da
C. 9a Câmara de Direito Privado, por votação
unânime, reverteu a decisão exarada em 1o grau,
condenando Lenine ao pagamento de R$ 10.000,00 à
ora querelante, a título de danos morais, restando
ali asseverado que “mesmo eventual excesso, que
pudesse ter sido praticado por parte da apelante,
enquanto síndica, não legitimaria a realização de
ofensas a ela, em relação a aspectos pessoais ligados
à sua honra, com uso de palavras depreciativas,
destinadas à sua desqualificação, mas apenas a busca
de medidas adequadas para fazer cessar eventual
comportamento
não
aceitável,
se
não
pelas
vias
administrativas do próprio condomínio, até mesmo pela
via judicial”.
Não
se
vislumbra,
no
entanto,
o

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
animus caluniani na conduta de Lenine.
Destacou o I. Promotor de Justiça,
Dr. Leonardo D'Angelo Vargas Pereira, quando de
sua manifestação ao fim da fase de instrução, que
“a
instrução
processual
criminal
revelou
que
a
absolvição, de fato, se revela a medida consentânea
porque muito embora uma conduta possa caracterizar
ilícito civil nem sempre ela poderá se amoldar ao tipo
penal, tal como ocorrera no caso em apreço” (fls.
279).
Com efeito, ainda que tenha Lenine
afirmado, perante terceiros, que Raquel sumiu com
as
pastas

conduta
esta
que,
em
tese,
configuraria o crime do artigo 305, do Código
Penal -, não imputou a ela suposta prática
delitiva com descrição mínima dos fatos, o que não
se mostra suficiente à condenação pelo tipo do
artigo 138, do estatuto repressivo, não bastando
afirmações genéricas.
Já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA
A
HONRA.
CONFIGURAÇÃO
DO
DELITO
DE
CALÚNIA.
NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO CRIMINOSO.
ALEGADA INÉPCIA DA QUEIXA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
FATO TÍPICO E DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Para a caracterização do crime de
calúnia é necessária a imputação a alguém de fato
definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser
falsa
a
atribuição.
Devem
estar
presentes,
simultaneamente, a imputação de fato determinado e
qualificado como crime; o elemento normativo do tipo,
consistente na falsidade da imputação; e o elemento
subjetivo do tipo, o animus caluniandi.
- Nos termos da jurisprudência desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há na
denúncia descrição de fato específico, marcado no
tempo, que teria sido falsamente praticado pela
pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de
rigor, porquanto o crime de calúnia não se contenta
com afirmações genéricas e de cunho abstrato (RHC
77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 06/12/2016).
- No caso, está ausente da queixa a
narrativa de que o querelado imputou ao querelante
fato criminoso determinado, devidamente situado no
tempo e espaço, com a indicação suficiente das
circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido.
- Recurso em habeas corpus provido para
trancar a Ação Penal n. 0162363-35.2013.8.06.0001, por
inépcia da queixa, nos termos do art. 395, I, do
Código de Processo Penal” (grifei - RHC 77.768/CE,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).
Dessa forma, ainda que tenha Lenine

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido palavras que chegaram a atingir a honra
de Raquel, tanto que condenado na Justiça Cível ao
pagamento de indenização a título de danos morais,
não se pode afirmar ter ele praticado o crime de
calúnia,
vez
que
teceu
declarações
deveras
genéricas, o que não configura o tipo pelo qual se
viu
processado,
conforme
o
precedente
acima
destacado.
Veja-se que, como bem ponderado pelo
I. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Juricic, em
seu judicioso parecer, “As condutas imputadas ao
querelado não devem atrair a proteção do Direito
Penal, que constitui a última ratio do Estado, face a
ausência do animus caluniandi” (fls. 381).
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, dá-se provimento ao recurso para se
decretar a absolvição de Lenine, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal.
É como voto.
Newton Neves
Relator